Tribunal: TJSP
Processo: 1049985-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa inocorrente – Inadmissibilidade da produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Alegação de falta de fundamentação – Descabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com a sua ausência – PRELIMINARES REJEITADAS.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Autor que busca responsabilizar os réus por dívida contraída por empresa da qual

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa inocorrente – Inadmissibilidade da produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Alegação de falta de fundamentação – Descabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com a sua ausência – PRELIMINARES REJEITADAS.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Autor que busca responsabilizar os réus por dívida contraída por empresa da qual alega-se que os réus são sócios – Legitimidade passiva configurada – Inépcia da inicial e ausência de interesse de agir – Inicial que não se enquadra nas hipóteses do artigo 330, §1° do CPC – Desrespeito à coisa julgada – Sentença de ação anterior que não resolveu o mérito e, por isso, não formou coisa julgada material – Inteligência do artigo 486 do CPC Autor que supriu os vícios da ação anterior ao inserir a empresa devedora no polo passivo da demanda – PRELIMINARES REJEITADAS.

AÇÃO DE COBRANÇA – Insurgência dos réus contra a sentença de parcial procedência – Descabimento – Instrumento de confissão de dívida simulado – Negócios jurídico dissimulado nulo pois caracteriza empréstimo com juros remuneratórios acima do limite legal – Inteligência dos artigos 591 e 406 do Código Civil – Retorno ao status quo ante – Obrigação de restituir o crédito que recai sobre os réus – Empresa devedora sem registro – Aplicação das normas referentes à sociedade em comum e responsabilização dos sócios – Inteligência dos artigos 986 a 990 do Código Civil – Autor que demonstrou que os réus agiam como sócios da empresa – RECURSOS NÃO PROVIDOS.